Tribunal: TJES
Processo: 5007877-70.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007877-70.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNA PEREIRA DAS POSSES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5007877-70.2020.8.08.0012

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(a):
BRUNA PEREIRA DAS POSSES NICOLI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a companhia aérea descumpriu o contrato de transporte quando promoveu o cancelamento do voo nacional, no trecho Vitória/ES a Fernando de Noronha, com data de ida em 28-08-2020 e volta 02-09-2020, no valor de R$ 2.317,60, e não acomodou a recorrida em outro voo. Foi condenada a recorrente na restituição do valor da passagem, que é objeto de irresignação recursal.

2. Após detida análise dos autos, cumpre lembrar que a natureza objetiva da responsabilidade objetiva não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

3. No caso, a parte recorrente argumenta que houve condições adversas que causaram as alterações do voo adquirido pela recorrida, como remanejamento de malha aérea. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações. Ademais, as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços. Dessa forma, procede o pedido de restituição do valor das passagens em razão do cancelamento do voo.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.